Tribunal: TJPA
Processo: 0077619-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077619-87.2015.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO, DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU AO PAGAMENTO DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DECISÃO CORRETA. DANOS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PIS E CONFINS. DEVOLUÇÃO. RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AMBOS OS RECURSOS FORAM CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0077619-87.2015.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO

APELADA: DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS

ADVOGADO: THIEGO FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, visando modificar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO
e
DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS.

As partes autoras/apeladas também interpuseram Recurso Adesivo à Apelação.

A Sentença proferida foi a que julgou parcialmente procedente o pedido, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado, de julho/2015 até a data da entrega do imóvel , a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação; Condenou a requerida a devolução dos descontos relativo ao PIS e CONFINS no distrato do contrato do apartamento; condenou as partes na proporção de 30% para os autores e 70% para a ré, ao pagamento das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação.

Em seu recurso de apelação, alega quanto à aplicabilidade do tema nº971 do STJ e da necessidade de manutenção dos termos pactuados em contrato. Ressalta sobre o valor concedido de lucros cessantes e afirma que a base de cálculo deverá ser o valor efetivamente pago, sob pena do compromissário comprador enriquecer ilicitamente.

Informa sobre a impossibilidade de restituição da taxa de cancelamento de contrato e PIS e CONFINS.

Por fim, requer que seu recurso de apelação seja conhecido e provido.

Quanto ao recurso adesivo à apelação, alegam quanto à indenização por danos morais, tendo em vista, a longa demora na entrega do imóvel, sendo necessário o arbitramento dos danos na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirmam que deve ser majorado os danos materiais fixados em 0,5% do valor atualizado do imóvel para R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais).

Ressaltam quanto a necessária imposição de multa contratual e da majoração dos honorários advocatícios.

Por fim, requerem a reforma do julgado para que sejam concedidos os pedidos expostos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
, visando modificar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
RODRIGO DANIEL DA SILVA FEIO
e
DANIELLE CRISTINA BRITO DE CAMPOS.

As partes autoras/apeladas também interpuseram Recurso Adesivo à Apelação.

A Sentença proferida foi a que julgou parcialmente procedente o pedido, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado, de julho/2015 até a data da entrega do imóvel , a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação; Condenou a requerida a devolução dos descontos relativo ao PIS e CONFINS no distrato do contrato do apartamento; condenou as partes na proporção de 30% para os autores e 70% para a ré, ao pagamento das custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação.

Dito isto, passo a análise de ambos os recursos:

I - Da Apelação.

Primeiramente, deve-se reconhecer que os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte dos adquirentes da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Nesse sentido, segue o julgado:

CIVIL. AÇÃODEINDENIZAÇÃOPORDANO MATERIALECOMPENSAÇÃOPOR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAMEDE FATOSE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROSCESSANTES. REEXAMEDE FATOSE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROSCESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO. 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. A inexecução do contrato pelo promitente -vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente -comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/ 73). Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (REsp 1633274/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRATURMA, julgado em 08/11/2016, DJe14/11/2016).

Portanto, não há que se falar que o dano não foi comprovado. Ademais, não há que se considerar que os percalços comuns a todos os empreendimentos de grande monta servem para justificar o inadimplemento contratual em questão e afastar os lucros cessantes.

Soma-se ainda ao fato de que o juízo singular firmou os lucros cessante no patamar de 0,5% sobre o valor do bem, objeto do contrato, o que atende a um patamar razoável para a sua finalidade.

Quanto a retenção de PIS e CONFINS, entendo que o Juiz de Piso decidiu de forma correta ao decidir pela devolução dos descontos relativos, devidamente corrigidos pelo INCP, tendo em vista, que a unidade móvel será vendida para um terceiro comprador, logo, não cabe a cobrança de impostos e contribuições fiscais.

Ademais, em momento algum ficou demonstrado que este valor descontado dos autores/apelados à título de PIS e CONFINS, houve de fato o pagamento de tais impostos por parte da apelante.

Sendo assim, d
iante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

II – Do Recurso Adesivo à Apelação.

Quanto aos danos morais requeridos pelos autores, entendo que apesar da entrega da obra ter sido tardia, e tenha trazido algum aborrecimento aos autores, esse não foi suficiente para caracterizar danos morais, sob pena de banalizarmos tão importante instituto, que deve ser reservado às situações em que se verifique efetiva violação aos direitos da personalidade.

Embora se entenda o desconforto e o incômodo sofridos pelos Recorrentes, não há como se presumir o prejuízo íntimo, a humilhação, a dor sofrida, a ofensa à honra, pelo descumprimento do contrato pela ré, pois estava ao seu alcance a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA OBRA. 1. A demora na entrega da obra fez majorar o saldo devedor a ser financiado, mas não de forma ilegal na medida em que o incremento se trata, tão-somente, da correção monetária do valor inicialmente ajustado que nada mais é do que a preservação do poder aquisitivo da moeda evitando a desatualização. 2. A pretensão incentiva o locupletamento injustificado e deixa de compor o débito nos termos das regras basilares da atualização monetária, o que é inaceitável. 3. Dano moral rechaçado, pois mero aborrecimento ou simples insatisfação decorrente de descumprimento contratual, não podendo o desconforto experimentado repercutir em dano quando sequer a autora precisou se desfazer de bem imóvel a fim de residir no novo endereço, ou mesmo locou outro imóvel em decorrência do atraso da obra. Precedente do STJ e do Colegiado. 4. A distribuição dos percentuais da sucumbência está diretamente relacionada ao resultado da demanda e ao trabalho desenvolvido pelos profissionais. Admitida a compensação. 5. Não se negou vigência a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70058012121, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11 / 02 / 2014).

Entendo ainda, que o pedido de majoração dos danos materiais não deve prosperar, haja vista, que o valor arbitrado a título de lucros cessantes, observou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo assim, um patamar razoável para a sua finalidade.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃOORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTOE OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DO DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) ATÉ A ENTREGA DA OBRA. POSSIBILIDADE. RECURSO FIXAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES ENTRE 0,5% (MEIOPORCENTO) E 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) ATÉ A ENTREGA DA OBRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive afirmou que a inexecução do contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de lucros cessantes, multa penal moratória contratualmente estipulada, pois o primeiro possui natureza compensatória, enquanto que a segunda ostenta caráter punitivo pelo atraso no cumprimento da obrigação. 2. Desse modo, correta a decisão agravada que arbitrou lucros cessantes a título de alugueis, sendo, ainda, pratica comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, porque propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado. Tendo o percentual aplicado observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Por outro lado, o pagamento dos lucros cessantes deve ser limitado até a entrega da obra. 4. Recurso de agravo de instrumento PARCIALMENTEPROVIDO (2017.03481403-83, 179.446, Rel. LEONARDODE NORONHATAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMADEDIREITOPRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-18)

Sendo assim, d
iante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
DES
PROVIDO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024